Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-23.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. COLABORADOR. PJE. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. NOVA TENDENDÊNCIA PROCESSUAL DECORRENTE DA CRIAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, §1o. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação executiva ajuizada por instituição financeira, na qual se certificou a paralização do feito por mais de trinta dias.
2. É requisito para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias.
3. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, sem resolução do mérito.
4 Reforçado, pela extinção do processo por abandono da causa, o postulado da causalidade, nos termos do § 2o do art. 485, parte final, do CPC, o exequente será condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, caso arbitrados no Juízo a quo.
5. Recurso improvido.